Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726744-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDA: FRANCISCA MARIA DA PENHA FÉLIX FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. VALOR COTAÇÃO. SOCIEDADE SUCESSORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE. 1. A sociedade sucessora se torna responsável pelos débitos da empresa incorporada e os acionistas desta passam a ser acionistas daquela. A utilização do valor de cotação da sociedade sucessora é consectário lógico da sucessão havida entre as empresas de telefonia. 2. É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 9o, inciso II, 47, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/2005, afirmando que o crédito ostentado pela recorrida deve se sujeitar à recuperação judicial e a todos os seus efeitos. Aduz que com a novação, deverá ser pago na forma do plano aprovado e homologado, ainda que a credora não esteja habilitada na recuperação judicial nesse momento, possibilitando-se um tratamento isonômico e, consequentemente, a preservação da empresa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088, e ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 e OAB/DF 22.646. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 9o, inciso II, 47, 49, 59 e 126, todos da Lei 11.101/2005, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “‘O art. 7o, § 1o da Lei n. 11.101/2005 dispõe que os credores terão o prazo de quinze (15) dias após a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o da Lei n. 11.101/2005 para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados. O art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 prevê que a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o da mesma lei deverá conter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Conclui-se, quanto ao termo final da atualização monetária a ser observado no presente caso, que, em razão de o crédito perseguido não estar habilitado na recuperação judicial em curso, é inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 [...] somente o crédito habilitado no plano de soerguimento tem a incidência de juros de mora e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos dos arts. 7o, § 1o e 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Assim, os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que não se sujeitaram ao juízo universal devem ser atualizados monetariamente até o efetivo pagamento [...] O art. 227 da Lei n. 6.404/1976 prevê que, na incorporação empresarial, a sociedade sucessora absorve todos os direitos e obrigações da empresa incorporada, que é extinta, nos termos do art. 219, inc. II da supramencionada lei. Conclui-se que a sociedade sucessora se torna responsável pelos débitos da empresa incorporada. A utilização do valor de cotação da ação determinada na decisão agravada é, portanto, consectário lógico da sucessão havida entre as empresas de telefonia que resultou no surgimento da agravante [...] deve ser observado o grupamento de ações da empresa devedora na liquidação de sentença que determina a complementação do número de ações em virtude de subscrição paga a menor ao consumidor ou a correspondente conversão da obrigação em perdas e danos. A operação em comento deve ser realizada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que nada tenha sido debatido a respeito na fase de conhecimento, sem que caracterize violação à coisa julgada’” (ID. 42382200). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088, e ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 e OAB/DF 22.646, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016